Tribunal: TJDFT
Processo: 0748833-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de renda familiar mensal superior a média nacional e suficiente para custear as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art.5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa e admite prova em contrário.
5.O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família. No caso, a agravante recebe remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício, mesmo considerando os descontos de empréstimos e outras despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é relativa e admite prova em contrário. 2. A remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça não é descaracterizada por descontos de empréstimos e outras despesas.